Tribunal: TJSP
Processo: 1042499-67.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Campinas – Guarda Municipal – Pedido de recálculo das horas trabalhadas no período de outubro de 2014 a outubro de 2019, com base no divisor de 180 horas mensais e reflexos nas demais verbas trabalhistas – Possibilidade – Regime funcional peculiar – Serviço prestado à razão de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso – Aplicação da Lei Municipal no 12.986/2007

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Campinas – Guarda Municipal – Pedido de recálculo das horas trabalhadas no período de outubro de 2014 a outubro de 2019, com base no divisor de 180 horas mensais e reflexos nas demais verbas trabalhistas – Possibilidade – Regime funcional peculiar – Serviço prestado à razão de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso – Aplicação da Lei Municipal no 12.986/2007 – Limite de jornada em 180 horas mensais – Afastamento da regra geral trazida pela Lei Municipal no 12.985/2007 – Precedente jurisprudencial – Reforma do julgado a quo – Incidência da Súmula 85 do STJ quanto à prescrição – 'Accertamento' do crédito diferido à fase de liquidação – Observância à legislação de regência quanto ao reflexo nas demais verbas trabalhistas – Apelação provida.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação ilíquida – Diferimento do arbitramento da verba honorária sucumbencial à fase de liquidação – Exegese do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500170
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042499-67.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante IRENE DO
ROSÁRIO MEGDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042499-67.2019.8.26.0114 - Voto no 28936 Página 2 de 10
VOTO No 28936
APELAÇÃO CÍVEL No 1042499-67.2019.8.26.0114
FORO DE ORIGEM: CAMPINAS
APELANTE(S): IRENE DO ROSÁRIO MEGDA
APELADO(S): MUNICÍPIO DE CAMPINAS
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
Campinas
Guarda
Municipal
Pedido de recálculo das horas trabalhadas no
período de outubro de 2014 a outubro de 2019, com base no
divisor de 180 horas mensais e reflexos nas demais verbas
trabalhistas Possibilidade Regime funcional peculiar Serviço
prestado à razão de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso
Aplicação da Lei Municipal no 12.986/2007 Limite de jornada
em 180 horas mensais Afastamento da regra geral trazida pela
Lei Municipal no 12.985/2007
Precedente jurisprudencial

Reforma do julgado a quo Incidência da Súmula 85 do STJ
quanto à prescrição 'Accertamento' do crédito diferido à fase de
liquidação Observância à legislação de regência quanto ao
reflexo nas demais verbas trabalhistas Apelação provida.
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo
de
Controvérsia
no
1.270.439/DF

Inconstitucionalidade
da
expressão
“índice
oficial
de
remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo
5o da Lei no 11.960/2009
Consequente vácuo para o
estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação
primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de
compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no
julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de
Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
JUROS MORATÓRIOS
Eficácia resolvida pelo Supremo
Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF Na relação
jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o
índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Condenação ilíquida

Diferimento do arbitramento da verba honorária sucumbencial à
fase de liquidação Exegese do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de
Processo Civil.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042499-67.2019.8.26.0114 - Voto no 28936 Página 3 de 10
Apelação tempestiva interposta por Irene do Rosário Megda
contra r. sentença do digno Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Campinas (fls 142/143), que julgou improcedente ação
ajuizada em face do Município de Campinas visando ao recálculo das
horas trabalhadas no período de outubro de 2014 a outubro de 2019 com
base no divisor de 180 horas mensais, e reflexos nas demais verbas
trabalhistas.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) ilegalidade no
cálculo das horas trabalhadas; b) observância ao entendimento
jurisprudencial; c) reforma da sentença (fls 145/160).
Apelo respondido (fls 163/174).
É o relatório.
1- Reclamação trabalhista ajuizada por Irene do Rosário
Megda, em face do Município de Campinas, objetivando o recálculo das
horas trabalhadas no período de outubro de 2014 a outubro de 2019 com
base no divisor de 180 horas mensais, e reflexos nas demais verbas
trabalhistas.
Diz a autora, em síntese, que exerce o cargo de Guarda
Municipal no turno de 12x36 horas, sobre o qual deveria incidir os
termos da regra específica da Lei Municipal no 12.986/2007, que
determina a jornada de trabalho mensal de 180 horas, e não a norma
geral da Lei Municipal 12.985/2007, que utiliza divisor de 216 horas (fls
1/21 e 28/29).
2- No caso específico dos autos, é necessário observar que o
regime funcional é peculiar e caracteriza-se por serviço prestado em
carga horária diferenciada, à razão de 12 horas de serviço por 36 horas
de descanso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042499-67.2019.8.26.0114 - Voto no 28936 Página 4 de 10
A Lei Municipal no 12.986/2007, artigo 12, é clara quanto
ao limite de hora laborativa a ser cumprido pela Guarda Municipal, em
180 horas mensais (fls 166/167):
Artigo 12 - O horário dos turnos de trabalho do Guarda
Municipal será fixado de acordo com a natureza e a necessidade do
serviço e os campos de atuação, não ultrapassando o limite de 180
(cento e oitenta) horas mensais efetivamente trabalhadas, sujeito à
escala de revezamento e plantões.
§ 1o - Havendo horas excedentes ao seu horário normal de
trabalho, essas deverão ser restituídas em folga ao Guarda Municipal,
proporcionalmente às horas trabalhadas.
§ 2o - As folgas referidas no parágrafo anterior deverão ser
gozadas dentro do semestre em que foram originadas, a critério de seu
supervisor hierárquico.
§ 3o - Todas as convocações que resultem em trabalho
acima da jornada mensal de 180 (cento e oitenta) horas serão
remuneradas como horas extras.
§ 4o - Entende-se por convocação, nos termos nos termos
do § 3o deste artigo, toda e qualquer obrigatoriedade de
comparecimento do Guarda Municipal ao serviço para o atendimento
de serviços emergenciais.
E não há inconstitucionalidade neste fator de discrímen.
A atividade desempenhada pelo requerente, voltada em
proteger o patrimônio, bens, serviços e instalações da Municipalidade, é
disciplinada por normas específicas, com escala mensal de serviço na
proporção de 12x36, o que afasta a regra geral trazida pela Lei
Municipal no 12.985/2007, como pretende a Fazenda Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042499-67.2019.8.26.0114 - Voto no 28936 Página 5 de 10
Precedente deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAMPINAS GUARDA MUNICIPAL Pretensão ao
cálculo das horas extras trabalhadas pelo divisor "180" e ao pagamento
das diferenças apuradas, bem como dos reflexos consectários

Possibilidade Prescrição quinquenal Inteligência da Súmula no 85
do STJ
Jornada máxima efetivamente trabalhada pelos guardas
municipais que é de 180 horas mensais Inteligência do art. 12 da Lei
Municipal no 12.986/07 Trabalho organizado em jornadas de 12x36
horas, com folga de plantão a cada três plantões Precedentes do TJSP
e desta 1a Câmara de Direito Público
JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA Observação das teses fixadas pelo STF
Inteligência do RE no 870.947 Sentença reformada Recurso provido
(Apelação Cível no 1032445-13.2017.8.26.0114, 1a Câmara de Direito
Público, Relator Desembargador Marcos Pimentel Tamassia, Jugado em
03/06/2020).
Nestes termos, de rigor a reforma do julgado a quo.
3- Da prescrição.
A jurisprudência já cuidou do tema sobre a prescrição,
culminando na edição, pelo Superior Tribunal de Justiça, da Súmula no
85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação.
4- Dos valores devidos.
Consumada que está a condenação fazendária, segue-se o
debate sobre os critérios de incidência da Lei Federal no 11.960/2009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042499-67.2019.8.26.0114 - Voto no 28936 Página 6 de 10
para fins de correção monetária e juros de mora.
Assunto de histórico tormentoso.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má
disposição do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas
União, Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos
financeiros. O cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do
Estado, já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos
direitos subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da
deslegitimação do poder estatal
e do Poder Judiciário, se nisso
consente , a anarquia das instituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei
no 11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em
12/12/2009; relevo outras que vieram na sequência.
A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção
monetária1. A segunda institui parcelamento semidesindexado (caem os
juros compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente tampouco
será cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados paulistas reagiu pelo
CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, enunciando que a Lei no
11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência,
ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma.
1 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à
Lei Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042499-67.2019.8.26.0114 - Voto no 28936 Página 7 de 10
Da mesma origem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos
com trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos,
portanto, o que considerávamos a inevitável declaração de
inconstitucionalidade desse diploma, ou parte dele, pelos Tribunais
Superiores, mas com o óbvio cuidado político-jurisdicional de nada
precipitarmos nesta instância, além daqueles dois verbetes, sob pena de
agravarmos os maus tratos já impingidos ao desgraçado credor.
Não tardou, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou
determinado que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042499-67.2019.8.26.0114 - Voto no 28936 Página 8 de 10
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, o Supremo
Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E tanto na correção
monetária dos precatórios quanto nas condenações judiciais da
Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para
guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes Brasileiras foram cientificadas de
decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz
Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos
do Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis,
DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento
no artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Eram os Temas 810/STF e, por via reflexa, o 905/STJ.
Crise superada na sessão plenária do dia 03/10/2019,
ocasião em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos
os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux
(Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente),
consoante a Ata no 36, publicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção
monetária pela variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042499-67.2019.8.26.0114 - Voto no 28936 Página 9 de 10
menores dos que ela própria cobraria em cobrança análoga.
Ainda nesse julgamento, foram convalidados, por eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, os precatórios
expedidos ou pagos até 25/03/2015. Enfim, o claro objetivo de
convalidar a aplicação da TR - Taxa Referencial somente para os
processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já
haviam sido pagos. Em suma, solução conciliatória sobre fatos já
consumados.
Na sua esfera de competência, o Superior Tribunal de
Justiça fixou as seguintes teses transcritas no que interessa sobre o
Tema 905, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia no 1.270.439/PR:
VERBAS
REMUNERATÓRIAS

CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA LEI
11.960/2009, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF)... 12- O art. 1o-F da Lei 9.9494/97,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento
para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública,
deve ser aplicado de imediato aos processos em andamento, sem,
contudo, retroagir a período anterior a sua vigência... 18- Em virtude
da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/2009: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve
observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela
não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices
oficiais da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042499-67.2019.8.26.0114 - Voto no 28936 Página 10 de 10
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as
quais prevalecerão regras específicas (1a Seção, relator Ministro Castro
Meira, j. 26/06/2013).
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. É fundamental
estabelecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência
dessa Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza
oponível erga omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse,
valeria a ata publicada no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos
15.971/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-
AgR, relator Ministro Eros Grau, DJe 18/08/2006).
E assim se resolve a questão.
5- Difere-se à fase de liquidação o accertamento do crédito
reclamado na petição inicial, com observância à legislação de regência
quanto ao reflexo nas demais verbas trabalhistas.
6- Da verba honorária.
Quanto aos honorários advocatícios, malgrado a ponderação
de que as ações desta natureza, as de benefícios salariais, são repetitivas,
geralmente ajuizadas em massa, sem nenhuma complexidade, seja no
plano formal, seja no acompanhamento processual, há que se considerar
que a condenação ora imposta ao erário é ilíquida. Logo, o seu
arbitramento observará o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Por meu voto, dou provimento à apelação para o fim de
determinar o recálculo das horas trabalhadas pela autora com base no
divisor de 180 horas mensais, como acima constou.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator